Tribunal: STF
Processo: Rcl 67913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 4. Existência de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas. Inexistência de vínculo empregatício. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Aplicabilidade do paradigma a contratos vigentes anteriormente à decisão do STF. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.